Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011771-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA. - CNPJ: 32.582.212/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – DIFAL/ICMS – DEPÓSITO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 151, II, DO CTN – OMISSÃO - LIMITAÇÃO AOS FATOS GERADORES ANTERIORES A 04/04/2022 - ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADI’S 7066, 7070 E 7078 – EFEITO VINCULANTE –NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA – ARTS. 926 E 927, I, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Decisão proferida pelo STF, nas ADI’s 7066, 7070 e 7078, assentando a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, “
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator
”.

2. Diante da inexistência de controvérsia sobre a matéria, a par do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, de efeito vinculante, não há que se falar suspensão da exigibilidade do tributo (DIFAL/ICMS) mediante depósito.

3. O deferimento liminar que autoriza o depósito e a suspensão da exigibilidade do tributo se restringe aos créditos de fatos geradores ocorridos até 04/04/2022, em homenagem a força vinculante das decisões proferidas pelo E. STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

4. “
A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. (...)
”
( ARE n. 1.031.810 AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).

5. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de DERMOMIX COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E ESTÉTICA LTDA., contra acórdão desta Câmara, que julgou Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011771-09.2022.811.0000, que manteve a decisão recorrida concessiva do pedido liminar para autorizar “
o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a cobrança dos valores ou ainda a imposição de medidas sancionatórias.
” (
sic
Id 152488655)

Aduz o Embargante que o E. Supremo Tribunal Federal concluiu pela legalidade da cobrança do DIFAL, a partir de 05/04/2022, no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, destacando a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal.

Sublinha que somente
“os créditos de fatos geradores ocorridos até 04/04/2022 seriam passíveis de suspensão via depósito”
, ante a força vinculante das decisões proferidas pelo E. STF, acima citada, sob pena de ofensa aos arts. 927, inciso I, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, e 28, parágrafo único da Lei 9868/99, e art. 102, § 2º, da CF/88.

Pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. (Id 207122666)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (Id 208311156)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração objetivam corrigir a existência de algum vício, obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, considerando-se omissa, também, a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, além das que incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do CPC, nos termos do art. 1.022 do CPC

No caso em tela, o embargante aduz a necessidade de manifestação sobre o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, no sentido de q
ue somente
“os créditos de fatos geradores ocorridos até 04/04/2022 seriam passíveis de suspensão via depósito”
– art. 151, II, do CTN, ante a força vinculante das decisões proferidas pelo E. STF.

Com efeito, em face da recente decisão proferida pelo STF, nas ADI’s 7066, 7070 e 7078, ficou assentada a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022,
“
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator
”,
conforme resumo da decisão lançada em 29/11/2023, no andamento processual das aludidas ações diretas de inconstitucionalidade.

Trata-se de decisão com efeito vinculante, de aplicação imediata, gerando efeitos
ex tunc e erga omnes.

Dessa forma, tenho que por
não mais existir controvérsia
sobre a
cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022
, à luz do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal supracitado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da cobrança do tributo mediante depósito – art. 151, II, do CTN.

Ademais, importante frisar a determinação legal de uniformização da jurisprudência, com o objetivo de manter o entendimento judicial estável e coerente, insculpida no art. 926 do CPC, que tem como razão de ser

o direito à segurança jurídica conferido aos cidadãos, os quais não podem ter soluções jurídicas dispares oriundas de situações fáticas iguais.

Além disso, temos o poder vinculante destas, conforme preconiza o art. 927, inciso I, do CPC, que traz a determinação expressa de observância às decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

A propósito:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
(...)”

Trago, ainda, à colação lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

“O novo Código, dispensou grande atenção ao fenômeno jurisprudencial, por reconhecer a relevante influência político-institucional que a interpretação e aplicação do direito positivo pelos órgãos judiciais exercem sobre a garantia fundamental de segurança jurídica, em termos de uniformização e previsibilidade daquilo que vem a ser o efetivo ordenamento jurídico vigente no país. Entretanto para que essa função seja efetivamente desempenhada, a primeira condição exigível é que os tribunais velem pela coerência interna de seus pronunciamentos. Por isso, o novo CPC dedica tratamento especial ao problema da valorização da jurisprudência, dispondo, em primeiro lugar, que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."(JUNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil, volume III, 47a edição, Rio de Janeiro: Gen, 2015, p.1026).

Destarte, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quanto a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, sobre a cláusula de vigência da referida norma, pôs fim a controvérsia sobre a exigibilidade do DIFAL/ICMS, nas operações relativas à circulação de mercadorias interestaduais, destinadas a consumires finais, a partir de 05/04/2022.

Sobre os efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade, temos jurisprudências reiteradas no sentido de que estes começam a partir da publicação da ata da sessão de julgamento, que no presente caso se deu em 01/12/2023.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. (...) III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário” ( ARE n. 1.031.810 AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).

Assim, o deferimento liminar que autoriza o depósito e a suspensão da exigibilidade do tributo se restringe aos créditos de fatos geradores ocorridos até 04/04/2022, em homenagem a força vinculante das decisões proferidas pelo E. STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restringir os efeitos da liminar concedida aos fatos geradores ocorridos até 04/04/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024